Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. 2a VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA.
1. Sustenta o Juízo Suscitado que não seria o competente para o julgamento da causa, pelo fato de que embora haja uma cláusula de eleição de foro para a comarca de São Paulo/SP, o embargado optou pela distribuição da execução no domicílio da embargante.
2. Desse modo, ressalta que houve equívoco na identificação da sede, tendo em vista que foi indicada a cidade “Brasília”, sem se atentar que esta se encontra na Região Administrativa de Sobradinho, conforme informação presente na Cédula de Crédito Bancário.
3. O Juízo Suscitante, por sua vez, argumenta que não seria o competente para o julgamento da causa, pelo fato de que os embargos deveriam ser processados pelo Juízo que processa a execução correspondente.
4. Contudo, de acordo com o artigo 337 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência absoluta e relativa. Assim como o artigo 64 do mesmo dispositivo legal, o qual dispõe que quando se trata de incompetência relativa, esta será alegada como questão preliminar de contestação/embargos.
5. Assim, em consonância com o artigo 53 do CPC, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes, na cláusula de número 19, estabelece que o foro pode ser da sede do cliente ou do avalista.
6. Portanto, assiste razão ao Juízo Suscitado, uma vez que a informação a respeito da localização da sede do embargante na Região Administrativa de Sobradinho está comprovada por diversos documentos anexados aos autos originários.
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Juízo Suscitante).